Tribunal: TJES
Processo: 0001712-50.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001712-50.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARILENE DOS REIS ROBERTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM MAIOR FRAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1.
Embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, o julgador deve aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante disso, é firme o entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001712-50.2021.8.08.0047

APELANTE: MARILENE DOS REIS ROBERTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, trata-se de apelação interposta por
Marilene dos Reis Roberto
em razão de sentença que considerou a acusada como incursa na figura tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006,
condenando-a à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em sede de apelação, requer a defesa, tão somente, a aplicação da
atenuante da confissão espontânea na fração máxima.

Tem razão a defesa.

De acordo com a denúncia, no dia 15 de maio de 2021, na Avenida José de Oliveira Brinco, nº 770, Guriri, no município de São Mateus/ES, Marilene, de forma voluntária, livre e consciente, vendia e expunha a venda, para fins de tráfico, 09 (nove) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Depreende-se dos autos que, em data pretérita à do flagrante, policiais militares foram informados por familiares da acusada que a mesma, após sair do presídio em que cumpria pena por tráfico de drogas, havia pedido para ficar alguns dias na casa da irmã, a Sra. Marcilene Roberto dos Reis, todavia, passado algum tempo, Marilene voltou às práticas de comércio ilegal de tóxicos.

Na data do flagrante, a irmã da recorrente, ao avistar a viatura policial, informou que a apelante se encontrava na calçada de sua casa vendendo crack. Nessas circunstâncias, a autora foi abordada, ocasião em que foi encontrado um pote em seu bolso, e esse continha 09 (nove) pedras de crack.

Mesmo que ausente insurgência quanto ao ponto, verifico que a
materialidade
e
autoria
restaram comprovadas mediante boletim unificado (folhas 08/09), auto de apreensão (folha 21), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (folha 22), relatório final de inquérito policial (folhas 28/30), bem como
bem como pelas declarações colhidas na esfera policial e perante juízo,
restando hígida a condenação
.

Passo, portanto,
à análise da dosimetria da pena
, que consiste no ponto específico da sentença que foi impugnado pela recorrente.

Na primeira fase da dosimetria, a magistrada fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, tendo fundamentado corretamente a exasperação (ponto controverso).

Na segunda fase, ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea, a magistrada utilizou
fração inferior a 1/6
,
sem fundamentar o motivo de tal patamar ter sido estabelecido em valor abaixo do orientado pelos tribunais superiores.

Verifico, assim, a
irrazoabilidade
de tal ato, uma vez que, de acordo com entendimento jurisprudencial,
o valor mínimo estabelecido da fração a incidir nas atenuantes e agravantes corresponde a 1/6. Confira-se:

O entendimento majoritário sobre o tema neste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento por cada agravante ou atenuante deva ser equivalente a 1/6 da pena-base (menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o aumento da pena em razão das agravantes genéricas em patamar superior a 1/6 demanda fundamentação concreta e específica, o que não foi observado pelas instâncias ordinárias na hipótese em apreço. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 634.754/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

Embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, o julgador deve aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante disso, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6, o que foi feito no caso concreto. (AgRg no AREsp 1917616/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

Por essa razão, reformo a segunda fase da dosimetria da pena e atenuo a pena da acusada na fração correspondente a 1/6, fixando a pena
intermediária
da apelante em

05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa,
que, em razão da ausência de causas de aumento ou diminuição, torna-se

definitiva
.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Ante o exposto, conheço

do recurso para, no mérito,
dar provimento,
para aplicar a fração da atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6, e, consequentemente, diminuir a pena definitiva da acusada para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Considerando o exercício da tutela dativa,
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$500,00 a título de honorários recursais em favor da defensora dativa nomeada na origem
,
valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, especialmente, os critérios fixados no artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.